Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO PELO INSS. DESAPOSENTAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. REPETIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.
I – Não há litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, na ação de conhecimento ajuizada por beneficiária em face da FUNCEF, na qual postula a suspensão dos descontos realizados pela referida entidade de previdência privada, ainda que, em defesa a FUNCEF alegue tratar-se de cobrança decorrente de erro da autarquia.
II – A relação jurídica da beneficiária com a entidade de previdência privada, considerando a causa de pedir, é diversa da relação com o INSS. Se a FUNCEF realizou pagamentos a maior por culpa do INSS, dele deverá cobrar os prejuízos.
III – A eficácia da sentença não depende da citação do INSS, nos termos do art. 114 do CPC, e a entidade tampouco é garante das dívidas da FUNCEF, ou seja, não está obrigada por lei ou pelo contrato a indenizar-lhe, em ação regressiva.
IV – Negou-se provimento ao recurso.